Tribunal: TJES
Processo: 0000169-96.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-96.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000169-96.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO FRANCISCO COSTA MARTINS, ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA
Advogado do(a) APELADO: LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745
Advogado do(a) APELADO: LETICIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES32434
Advogados do(a) APELADO: INACIO REIS - ES23760, LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. VERIFICADO. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a decisão manifestada pelo Tribunal do Júri, ao acolher a tese de negativa de autoria, encontra-se em
desconformidade com as provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de crimes dolosos contra a vida, a atuação deste órgão recursal se restringe à análise de compatibilidade da decisão do Conselho de Sentença com as provas dos autos para, em caso de contrariedade, cassá-la e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

4. Neste seguimento, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, visto que é permitido o controle judicial de decisões absolutórias quando estas são manifestamente contrárias às provas dos autos (REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

5.

Além de as declarações dos réus estarem isoladas e desconexas do conjunto probatório, as provas dos autos indicam de forma clara e convergente a autoria do crime, apresentando, ainda, detalhadamente a participação de cada acusado no homicídio perpetrado contra Eguinelvia.

6. Diante da evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para submeter os acusados a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
Diante da evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para submeter os acusados a novo julgamento
.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, §2º, incisos I e IV; CPP,
593, §3º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. sentença de id. 11277586, que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual alega que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, motivo pelo qual requer a anulação da sentença, para que os réus sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15850085, o Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000169-96.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO FRANCISCO COSTA MARTINS, ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA
Advogado do(a) APELADO: LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745
Advogado do(a) APELADO: LETICIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES32434
Advogados do(a) APELADO: INACIO REIS - ES23760, LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Extrai-se do Inquérito Policial nº 143/2020, que serve de suporte à presente denúncia, que Alex Clisman Ferreira Rosa e Flávio Francisco Costa Martins, no dia 27.11.2020, por volta das 22h00min, na Rua Projetada, bairro Benedita Monteiro, em união de desígnios previamente estabelecidos, mediante uso de arma de fogo e por meio de dissimulação, com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima Eguinelvia Macena Prenholato.

Consta do caderno investigatório que no dia supracitado e por volta das 23h05min, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM a prosseguir na Rua Projetada, bairro Benedita Monteiro, onde nas proximidades teria sido ouvido disparos de arma de fogo. A guarnição se dirigiu ao local, mas não foi observado qualquer anormalidade. Todavia, ainda em patrulhamento pelo bairro, os agentes receberam informações pelo COPOM que havia uma mulher caída no chão de sua residência, sem vida.

A polícia militar constatou a veracidade das informações e identificaram a vítima como sendo Eguinelvia Macena Prenholato, a qual encontrava-se caída entre o quarto e a cozinha de sua residência. Com a chegada da perícia ao local asseverou-se que se tratava de vítima de homicídio por arma de fogo, sendo constatado 03 (três) perfurações, na cabeça, no braço esquerdo e na região das costas, próximo ao pescoço. No chão da residência também foi localizado um projetil, que aparentava ser de calibre 38.

De posse dessas informações, a Autoridade Policial deflagrou o Inquérito Policial nº 143/2020 para investigação dos fatos.

Restou apurado que, antes do fato criminoso que ensejou a morte da vítima, a adolescente Letícia Almeida Santos havia recebido uma foto, por meio do celular, de Eguinelvia na porta da delegacia sob a afirmação que ela estaria delatando o tráfico de drogas e outros crimes de Álex Clisman e “Neguinho Caíque”. A adolescente encaminhou a foto para a pessoa de “Zeca”, no intuito de que ele avisasse aquele que “Eguinelvia estava entregando todo mundo”.

O denunciado Álex Clisman, mediante a informação passada pela adolescente Letícia Almeida Santos, com quem mantinha relacionamento amoroso, decidiu que mataria a vítima Eguinelvia utilizando-se de arma de fogo.

Segundo informações, Eguinelvia procurou a adolescente Letícia Almeida Santos procurando crack, esta, por sua vez, disse a vítima que era para esperar em casa que logo levaria a droga no local. Imediatamente, Letícia procurou Álex Clisman e contou o ocorrido, o qual pegou a arma e determinou a adolescente que esta efetuaria o disparo. Contudo, sabendo que Flávio Francisco havia tido recentes desentendimentos com Eguinelvia determinou que ele a matasse.

O denunciado Álex Clisman foi ao encontro de Flávio Francisco e entregou-lhe a arma de fogo e seguiram todos, Álex Clisman, Flávio Francisco e Letícia, em concurso de vontades, a casa de Eguinelvia para matá-la. Chegando à residência, Flávio fez uso da droga com a vítima e em determinado momento sacou a arma e proferiu os disparos, vindo a ceifar a vida de Eguinelvia Macena Prenholato. Após a prática criminosa, os denunciados e a adolescente se separaram, empreendendo fuga.

Apurou-se também que, no dia anterior a sua morte, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e relatou a autoridade policial que havia sido ameaçada de morte por Álex Clisman, com quem conviveu por três anos e obtivera um filho.

Segundo narrou Eguinelvia, teria feito a venda de seu carro para Álex, no entanto, este não queria lhe pagar e proferiu ameaças de morte a sua esposa.

A vítima havia dito, ainda, que Álex Clisman estava convivendo com a adolescente Letícia Almeida Santos e que esta teria lhe enviado um áudio dizendo que ela veria uma “peça”, aduzindo tratar-se de uma arma.

Vislumbra-se dos elementos probatórios coligidos, que Álex Clisman viveu um relacionamento conturbado com a vítima e que mesmo após terem rompido com o vínculo amoroso, continuaram a se desentender, e, por isso, ele já vinha planejando a morte de Eguinelvia, mesmo antes das informações prestadas por Letícia Almeida Santos.

A vítima também teve um desentendimento com o denunciado Flávio Francisco no dia dos fatos que ensejaram sua morte. Segundo Eguinelvia narrou aos militares no boletim de ocorrência, ela estava na praça do bairro Benedita Monteiro com suas amigas e que a pessoa de “Chiquinho” a teria agredido com dois chutes na perna, dizendo em seguida para não chamar a polícia e, se assim fizesse, iria agredi-la. [...]”

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, foram os acusados absolvidos pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual aduz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que os réus sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com compatibilidade às provas e em consonância com a realidade que emerge dos autos.

Neste seguimento, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, visto que é permitido o controle judicial de decisões absolutórias, quando estas são manifestamente contrárias às provas dos autos (REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Na hipótese, indagado acerca autoria do delito, o Conselho de Sentença entendeu que não foram os acusados os autores do homicídio consumado praticado contra a vítima Eguinelvia Macena Prenholato, no dia 27/11/2020, ensejando na absolvição de ambos com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Contudo, ao analisar os autos, observo que as teses defensivas de negativa de autoria, acolhidas pelo Conselho de Sentença, estão dissociadas do conjunto probatório produzido neste caderno processual.

Isso porque foram coligidas provas convergentes no sentido de indicar que o acusado Alex Clisman arquitetou o homicídio de Eguinelvia, determinando, em sequência, a execução da empreitada criminosa pelo acusado Flávio, com quem a vítima também teve desentendimentos.

Para maior elucidação, colaciono o depoimento da testemunha sigilosa prestado em sede policial e confirmado em juízo:

“Que Letícia e Eguinelvia Macedo Prenholato não se davam bem, pois Eguinelvia já havia tido um relacionamento amoroso com Alex Clisman Ferreira Rosa, vulgo Bicudo, atual namorado de Letícia; que Letícia e Eguinelvia chegaram a ser amigas, mas brigaram por causa de Alex Clisman; que Eguinelvia inclusive já desferiu um tiro contra Letícia, utilizando-se de uma arma de Alex Clisman Ferreira Rosa; que Letícia passou a andar com uma espécie de faca na cintura e dizia que era para se defender se Eguinelvia novamente tentasse algo contra sua vida; que semanas antes de Eguinelvia morrer, a declarante ficou sabendo que Alex Clisman estava arquitetando um plano para matar a Eguinelvia; que alguém tirou uma foto de Eguinelvia na porta da delegacia e disse que ela foi até o local para denunciar Alex Clisman e Neguinho Caíque em razão da prática de tráfico de drogas e outros crimes; que essa foto foi encaminhada para Letícia; que Letícia por vezes utilizava o telefone da declarante; que Letícia não tinha telefone celular; que Letícia enviou a foto para “Zeca” e disse para o mesmo avisar para Alex Clisman que Eguinelvia estava entregando todo mundo; que não sabe quem é Zeca e tampouco sabe a qualificação do mesmo; que não se recorda se Letícia recebeu essa foto por Whatsapp ou Facebook; que então Alex Clisman decidiu que deveria matar logo a Eguinelvia; que sabe dizer que Eguinelvia foi assassinada no dia 27 de novembro de 2020, “foi o dia que recebi meu auxílio”; que Letícia estava morando com Alex Clisman; que na manhã do dia 28 de novembro de 2020 Letícia chegou na casa da declarante desesperada perguntando se a mesma sabia da morte de Eguinelvia; que a declarante disse a Letícia que ficou sabendo; que nesse momento Letícia disse a declarante que havia participado do homicídio, contando como tudo ocorreu; que Letícia contou que Eguinelvia a procurou pedindo “óleo” (crack); que como Alex Clisman já queria matar Eguinelvia, Letícia disse que era para a mesma ir para casa que logo em seguida levaria a droga até o local; que imediatamente Letícia procurou Alex Clisman e contou o ocorrido; que Alex Clisman então pegou uma arma; que a princípio Alex Clisman havia determinado que Letícia efetuaria o disparo para matar Eguinelvia, porém, como Chiquinho (Flávio Francisco
Costa Martins) também estava tendo problemas com Eguinelvia, Alex Clisman procurou o mesmo e determinou que matasse Eguinelvia; que Letícia, Alex Clisman e Flávio Francisco foram até o local em que Eguinelvia estava; que levaram droga e Chiquinho ainda fez uso de entorpecente com Eguinelvia; [...]”

(Depoimento da testemunha de identidade não revelada em sede policial)

“Que confirma as declarações prestadas em sede policial; que a presença dos três (Letícia, Alex e Flávio) no local da morte da vítima foi relatada por Letícia (adolescente à época dos fatos que mantinha relacionamento amoroso com o acusado Alex); que confirma que o Alex decidiu matar a vítima porque supôs que ela teria denunciado ele para a polícia; [...] que tudo o que sabe teve conhecimento pela boca da Letícia; que não viu a execução da vítima, nem estava perto ou viu quando eles chegaram ao local dos fatos; [...]”

(Depoimento da testemunha de identidade não revelada em juízo)

Observo que o depoimento da testemunha foi contundente, em todas as fases da persecução penal, ao apontar a prática do delito pelos acusados, descrevendo detalhadamente a participação de cada um para a consecução do ato criminoso.

Tais declarações vão ao encontro do depoimento prestado por Letícia Almeida Santos, adolescente à época dos fatos, perante a autoridade policial. Colaciono:

“Que está ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, não produzir prova contra si e de assistência de um advogado; [...] que a declarante conhecia Eguinelvia Macedo Prenholato; que a declarante e Eguinelvia eram amigas, mas brigaram por questões amorosas, já que a declarante à época era companheira de Alex Clisman Ferreira Rosa e Eguinelvia era ex-companheira do mesmo; que Eguinelvia ameaçava a declarante de morte; que em determinada ocasião, não recordando a data e sabendo apenas que “foi no ano passado”, Eguinelvia invadiu a casa que a declarante residia com Alex Clisman e desferiu um disparo de arma de fogo para o alto; que como percebeu que poderia ser morta, a declarante correu; que desde então a declarante passo a “ficar esperta com ela”; que a declarante ficou sabendo que Eguinelvia foi vista na delegacia de polícia e que tinha denunciado Alex Clisman e Lucio Flavio; que Alex Clisman Sabia de tal fato; que a declarante chegou a ver uma foto de Eguinelvia na delegacia; que a declarante enviou a foto para um amigo e pediu para que o mesmo repassasse a Alex; que não vai dizer quem é esse amigo; que Alex Clisman ficou com raiva; que no dia 27 de novembro de 2020 Eguinelvia procurou a declarante e pediu à mesma para que fosse até Flavio Francisco Costa Martins, vulgo Chiquinho, para comprar duas pedras de R$ 50,00 (cinquenta reais) de crack; que então a declarante comprou a droga com Chiquinho e entregou para Eguinelvia; que Eguinelvia foi para sua casa; que então a declarante avisou a Alex Clisman sobre o ocorrido; que Alex Clisman pegou um revólver calibre .38 e entregou para a declarante determinando que ela matasse Eguinelvia, mas a mesma disse que não mataria Eguinelvia; que então Alex Clisman mandou a declarante chamar Chiquinho; que Chiquinho foi até a casa que a declarante residia com Alex Clisman; que Alex Clisman entregou a arma de fogo e disse para Chiquinho matar Eguinelvia; que Alex Clisman aproveitou que Chiquinho estava com raiva de Eguinelvia, pois os dois últimos haviam brigado naquele mesmo dia; que Chiquinho recebeu a arma e foram todos para a praça do Benedita Monteiro; que por volta da 22h Chiquinho foi até a casa de Eguinelvia para
matá-la; que declarante e Alex Clisman ficaram próximos ao bar da Nilda, pois Alex queria um álibi para mostrar que não participou do crime caso Chiquinho fosse pego; que Alex Clisman e a declarante não foram até a casa de Eguinelvia; que no dia seguinte a declarante encontrou Chiquinho e o mesmo contou que foi até a casa de Eguinelvia, usou droga com a mesma e depois atirou contra ela [...]”

(Depoimento de Letícia Almeida Santos em sede policial)

Destaco que o referido depoimento restou corroborado pelas declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Civil Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim sob o crivo do contraditório judicial, quando afirmou ter realizado a oitiva de Letícia, pessoa que alegou manter relacionamento amoroso com réu Alex na época dos fatos, e da testemunha sigilosa. Destaco:

“Que se recorda dos fatos; que se recorda que a vítima chegou a ir à delegacia quando relatou violência doméstica e familiar; que recorda que a vítima tinha uma relação conturbada com a Letícia porque ambas namoraram com o réu Alex; que se recorda, no curso das informações, de que o Alex teria sido o mandante do crime, o qual foi arquitetado junto com a Letícia e executado pelo Flávio; que se recorda que, à época, conseguiram uma testemunha de identidade preservada que detalhou bem o que aconteceu, o que, posteriormente, foi corroborado pela Letícia, quando prestou informações em sede policial, no sentido de que eles teriam determinado a morte da vítima; que a Letícia afirmou que ficou posicionada com Alex próxima um bar, a fim de usar isso como álibi, enquanto o Flávio teria ido executar; que o Alex teria fornecido a arma; que o declarante foi o responsável por ouvir a testemunha preservada em conjunto com o escrivão; [...] que, em sede policial, a testemunha preservada declarou a mesma coisa que a Letícia; [...] que conseguiram uma testemunha chave, que apenas decidiu prestar declarações com a condição de ser preservada; que, com base nas declarações da testemunha preservada e com tudo que estavam apurando, decidiram ouvir a Letícia; que a Letícia confirmou os fatos, dizendo que o Alex não era o executor, apenas o dono da arma e que pediu para o Flávio praticar o crime [...]; que o Flavio Francisco foi o executor a mando do Alex; [...] que se recorda que a testemunha preservada estava com muito medo, que só prestou o depoimento com a condição de ser preservada; que, quando ouviram a Letícia, ela confirma tudo o que a testemunha preservada disse; que não tiveram dúvidas ao relatar ao inquérito indiciando os réus; [...]”

(Depoimento do Delegado de Polícia Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim em juízo)

No mesmo sentido de indicar a autoria delitiva pelos acusados, foram os seguintes depoimentos prestados por agentes públicos em juízo:

“[...] que, no dia dos fatos, teve uma ocorrência de ameaça feita pela vítima com envolvimento do “Chiquinho”; que, posteriormente, chegaram informações de que o Alex tinha pedido o “Chiquinho” para matar a vítima; que o Alex era envolvido no tráfico de drogas no bairro e que tinha um relacionamento com a vítima; que a vítima tinha muitas informações acerca do movimento do Alex no tráfico de drogas; que o “Chiquinho” era usuário de drogas; que receberam a informação de que o Alex forneceu o revólver para o “Chiquinho” quitar a dívida dele e assim queimar os arquivos das informações do tráfico de drogas porque a vítima estava falando demais; [...] que são informações do bairro, de pessoas que confiam nos policiais, mas que não falam em audiência nem se amarrar; [...]”

(Depoimento policial militar Lucas Freitas da Silva em juízo)

“[...] que participou das oitivas; [...] que chegou a ouvir a Letícia; que se recorda vagamente das declarações dela; que sabe que, segundo declarações da Letícia, ela estava com Alex, era namorada dele; que a vítima também já foi companheira do Alex; que parece que houve um problema entre eles; que parece que era para Letícia executar a Eguinelvia, mas a Letícia não aceitou, teve receio; que passou para o Francisco; que as oitivas indicaram que a execução foi determinada pelo Alex; que tudo foi relatado pela Letícia e outras pessoas também; que, salvo engano, o desentendimento entre a vítima e o Alex foi por causa de um veículo, dívida; que chegaram no Flávio por meio dos depoimentos da Letícia e testemunha preservada; que a testemunha preservada relatou que o crime teria sido encomendado pelo Alex e o executor do crime seria o Flávio; que não se recordam se apreenderam a arma do crime; [...] que a vítima foi à delegacia, um dia antes do crime, registrar boletim de ocorrência de ameaça contra Alex; que a vítima também teve um problema com o “Chiquinho”, Flávio, que não se recorda qual [...]”

(Depoimento do policial civil Vitor Luiz Barbosa em juízo)

Por outro lado, observo que as versões apresentadas pelos acusados em juízo foram conflitantes, pois, enquanto o réu Flávio Francisco afirmou que esteve com o acusado Alex Clisman no dia dos fatos, este negou o encontro quando foi indagado pelo juiz presidente.

Assim, além de as declarações dos réus estarem isoladas e desconexas do conjunto probatório, observo que as provas dos autos indicam fortes indícios de autoria do crime, apresentando detalhadamente a suposta participação de cada acusado no homicídio perpetrado contra Eguinelvia.

Diante da evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, para submeter os acusados a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, para submeter os acusados a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incursos nos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)